Tribunal: TJBA
Processo: 8000330-37.2025.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000330-37.2025.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: BOAVENTURA LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, confirmando tutela de urgência para determinar a ligação e manutenção do fornecimento de energia elétrica na residência do autor, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00. O autor alegou ter solicitado administrativamente a ligação de energia e permanecido por mais de três anos e oito meses sem atendimento efetivo, apesar da existência de rede de distribuição próxima ao imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a demora superior a três anos e oito meses para realização da ligação de energia elétrica configura exercício regular de direito ou falha na prestação de serviço público essencial; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais e se o valor arbitrado é adequado; e (iii) determinar se o prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação de fazer e a multa cominatória fixada na sentença observam os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, submetido ao dever de prestação adequada, eficiente e contínua, incidindo a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos causados aos usuários.

Os documentos dos autos comprovam que o consumidor formulou pedidos administrativos de ligação de energia e permaneceu por mais de três anos e oito meses sem solução efetiva, embora existisse fornecimento regular em imóveis localizados a menos de cinquenta metros de sua residência.

A concessionária não comprova qualquer causa legítima apta a justificar a demora, deixando de apresentar relatórios de vistoria, registros de tentativa de localização do imóvel, notificações ao consumidor ou demonstração de providências concretas adotadas.

A alegação de complexidade técnica desacompanhada de prova não afasta a responsabilidade da concessionária nem justifica a privação prolongada de serviço essencial.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 impõe dever de comunicação formal ao consumidor acerca de eventual reprovação das instalações e das providências necessárias à regularização, obrigação que não foi comprovadamente observada.

A tese de responsabilidade do consumidor pela adequação do padrão de entrada configura inovação recursal e, além disso, não encontra respaldo probatório nos autos, diante da ausência de notificação acerca de exigências técnicas específicas.

A privação de energia elétrica por período superior a três anos e oito meses ultrapassa o mero aborrecimento e afeta diretamente a dignidade da pessoa humana, caracterizando dano moral presumido em razão da gravidade da omissão e da essencialidade do serviço.

A indenização fixada em R$ 8.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano, o caráter compensatório e pedagógico da reparação e a capacidade econômica da concessionária.

O prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação de fazer mostra-se adequado diante da mora prolongada da concessionária e da superação dos prazos máximos previstos na regulamentação da ANEEL.

A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00, revela-se proporcional, possui natureza coercitiva e é compatível com a capacidade econômica da concessionária e com a relevância do bem jurídico tutelado.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do apelado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A demora injustificada e prolongada na ligação de energia elétrica configura falha na prestação de serviço público essencial e atrai a responsabilidade objetiva da concessionária.

A concessionária deve comprovar eventual impedimento técnico ou administrativo à realização da ligação, não sendo suficientes alegações genéricas desacompanhadas de prova.

A privação prolongada de energia elétrica caracteriza dano moral in re ipsa, independentemente da demonstração de prejuízo psicológico específico.

A indenização por danos morais fixada em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade deve ser mantida.

O prazo judicial para cumprimento da obrigação de fazer e a multa cominatória são legítimos quando necessários para assegurar a efetividade da prestação de serviço essencial.

O desprovimento do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; Lei nº 8.987/1995, art. 6º; Lei nº 7.783/1989, art. 10, I; CPC, arts. 300 e 85, §§ 2º e 11; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 29 e 94.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8025740-32.2025.8.05.0000; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8039612-51.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, publ. 28.09.2024; TJBA, Apelação nº 8000239-64.2018.8.05.0051, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Segunda Câmara Cível, publ. 15.03.2022; TJBA, Apelação nº 8007602-94.2023.8.05.0191, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, publ. 06.11.2024; TJGO, Apelação Cível nº 5547184-53.2022.8.09.0051, Rel. Des. Átila Naves Amaral, 1ª Câmara Cível; TJPE, Apelação Cível nº 0000927-21.2023.8.17.2520, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 10.12.2025.